Tribunal: TJES
Processo: 5008908-75.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008908-75.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A.
RECORRIDO: GERALDO REIS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008908-75.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO ITAU BBA S.A.

RECORRIDO:
GERALDO REIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA POR CONTRATO ENCERRADO. RENOVAÇÃO NÃO ANUÍDA PELO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento da quantia descontada indevidamente em desfavor do consumidor em dobro (R$ 321,84), bem como em danos morais, fixados no importe de R$ 3.000,00. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo sentenciante, embora a parte recorrida não comprove que foi informada de que não ocorreria a sua renovação de seguro em razão de sua idade, a parte recorrente igualmente não comprovou que o consumidor contratou uma nova apólice.

(3). Quanto ao ponto, cumpre destacar que todas as renovações feitas pelo Recorrido e demonstradas em documento anexo à petição inicial são de seu conhecimento e de sua anuência, não tendo o Recorrido apontado que anuiu com a apólice de nº 1-081-018368254, o que traz verossimilhança à sua narrativa.

(4). Nesse sentido, não comprovada a manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação impugnada na hipótese, irretocável a r. sentença no que se refere à declaração de nulidade do contrato e no tocante à restituição material em dobro.

(5). De igual modo, no que se refere aos danos morais,
entendo efetivamente configurada lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrido, compreendendo ainda que o montante arbitrado se
encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inclusive em consideração à condição pessoal do Recorrido – pessoa idosa), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função
de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55
da Lei nº 9.099/95)
.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DR SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - VOGAL

No caso em apreço, a própria narrativa inicial é no sentido de que a parte autora buscou a renovação do contrato de seguro e sua frustração a princípio advinha da informação de que supostamente não poderia renová-lo.

A assertiva, por conseguinte, de que desconhecia a origem dos descontos relacionados precisamente ao seguro que almejava recontratar é completamente destituída de verossimilhança. Mormente porque não há nenhum indício da suposta negativa de repactuação.

O que se tem nos autos, dessarte, é a confissão de que houve manifestação de vontade na contratação e a afirmação, desprovida de provas, de que inicialmente teria sido negada para depois, já superada a vontade inicial do postulante, ter se concretizado.

Ante o exposto, pedindo vênia à Exma. Relatora, profiro voto divergente para conhecer do recurso e lhe dar provimento, reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.